Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303. STJ. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. TESE 872. STJ. APLICAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA.
1. Em regra, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do STJ).
2. Excepcionalmente, caberá ao embargado caso fique demonstradas a transmissão do bem e a insistência na constrição (Tese 872 do STJ).
3. De outro lado, não se pode admitir o arbitramento de honorários de forma desproporcional e injusta. ACO 2988 ED.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.